Tribunal: TJDFT
Processo: 0727653-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável falar em inadequação da via eleita ou ausência de prova pré-constituída quando, nos autos do Mandado de Segurança por meio da qual discute sua habilitação em licitação, o impetrante demonstra ter cumprido os requisitos dispostos no Edital convocatório.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.